Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem 5 (cinto) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação, na fase de cumprimento de sentença, de pedido administrativo indeferido ou deferido parcialmente. 3.1. Com efeito, nas execuções individuais de sentença coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.
2. Na hipótese vertente, dessume-se que as metodologias de cálculos adotadas pela agravante, com a conversão dos plantões em quatro dias comuns de jornada laboral, extrapola as balizas objetivas da sentença coletiva, a qual declarou o direito dos servidores de usufruírem 5 (cinto) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar 840/2011, não fazendo distinção entre os servidores.
3. Recurso conhecido e não provido.